Tribunal: STF
Processo: HC 245596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática na qual deneguei a ordem de habeas corpus, ao fundamento de que o paciente não preenche os requisitos pelo Decreto Presidencial 11.302/2022, para fins de concessão do indulto.



    O embargante afirma que a decisão é obscura, na medida em que “o Processo de n.º 0008359-06.2014.8.26.0597 – utilizado para fins de soma/unificação de penas para denegação da ordem – ainda não havia transitado em julgado, o que só ocorreu em 05 de setembro de 2023, conforme certidão que ora se pede venia para acostar aos autos” (eDOC 29, p. 3), de modo que não haveria violação ao art. 11 do Decreto 11.302/2002, o qual dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022.



    Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para “sanar a obscuridade acima apontada, a qual se consubstancia na (agora suprida) ausência de documentação comprobatória de que não havia contemporaneidade entre as execuções das penas citadas, na data de 25 de dezembro de 2022, apondo-se efeitos infringentes, com a respectiva concessão da ordem de habeas corpus para que se declare extinta a punibilidade do paciente, por força do indulto que atingiu a pena privativa de liberdade a ele imposta, nos autos da ação penal de fundo, nos termos do artigo 5º do Decreto 11.302/2022 c.c artigo 107, II, do Código Penal”. (p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). 



    No presente caso, deneguei a ordem de habeas corpus amparado nos seguintes fundamentos:



    “Conforme narrado, busca o paciente a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a extinção da punibilidade ao fundamento de que preenche os requisitos do indulto concedido pelo Decreto Presidencial 11.302/2022. 



    Inobstante a controvérsia sobre se o art. 12 da referida norma instituiu o requisito da primariedade para que o réu faça jus ao benefício, no caso concreto, o paciente não reúne os requisitos do indulto. 



    O caput do art. 11, do Decreto 11.302/2022, dispõe que Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Em 21.6.2019, nos autos da ação penal 0008359-06.2014.8.26.0597, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, o paciente foi condenado à pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, conforme consta dos autos do HC 232.725, de minha relatoria.



    Em 10.1.2020, nos autos da presente ação penal (30033650-08.2013.8.26.0597), também em trâmite na Comarca de Sertãozinho/SP, o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do delito do art. 1º, II, c/c art. 11, ambos da Lei 8.137/1990. 



    Dessa forma, somadas, as penas ultrapassam o limite de 5 anos estabelecido pelo Decreto 11.302/2022 para a concessão da benesse.



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192)”.



    Após os novos documentos apresentados pelo embargante (eDOCs 30, 31 e 32), verifico que os embargos devem ser acolhidos. 



    O art. 11, caput, do Decreto 11.302/2022, estabelece que Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 



    No presente caso, consoante pontuado pela defesa, a ação penal 0008359-06.2014.8.26.0597, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, somente transitou em julgado em 5.09.2023 (eDOC 30, p. 2), de modo que não há que se somar as reprimendas para fins de concessão do indulto.



    Ante o exposto, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para, nos termos do Decreto Presidencial 11.302/2022, declarar a extinção da punibilidade do paciente nos autos da ação penal 30033650-08.2013.8.26.0597, em trâmite na Comarca de Sertãozinho/SP.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente